Tribunal: TJES
Processo: 5020673-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020673-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVAN DE SOUSA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020673-56.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO
PACIENTE: GEOVAN DE SOUSA PEREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A
Advogado do(a) PACIENTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde setembro de 2024 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 29, do CP), em razão de decisão que manteve a segregação cautelar após revisão prevista no art. 316, p.u., do CPP. Sustenta-se a nulidade dos indícios de autoria, a ocorrência de excesso de prazo na instrução e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, invalida os indícios de autoria;
(ii) saber se o tempo de prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo;
(iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela brutalidade do fato e pelo risco à ordem pública.

Os indícios de autoria não se baseiam exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos de testemunhas e contexto da dinâmica do crime.

O tempo de custódia, embora superior a um ano, não configura excesso de prazo, diante da complexidade do feito e da pluralidade de réus.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento fotográfico sem as formalidades do art. 226 do CPP não invalida, por si só, os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado. 3. Não se configura excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade do feito e da pluralidade de réus.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 226, 312 e 316, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 712.781/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020673-56.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO
PACIENTE: GEOVAN DE SOUSA PEREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A
Advogado do(a) PACIENTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEOVAN DE SOUSA PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA (TRIBUNAL DO JÚRI)
, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº de origem 5014413-58.2024.8.08.0012, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente, por ocasião da revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no
art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29
, ambos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde meados de setembro de 2024 (após decretação em agosto/2024) e que a instrução processual padece de excesso de prazo injustificado, eis que o paciente estaria segregado há mais de um ano sem que a culpa fosse formada, relatando a frustração de três audiências consecutivas por ausência de testemunhas de acusação. Sustenta a nulidade dos indícios de autoria, argumentando que estes repousam exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, violando o entendimento dos Tribunais Superiores.

Aduz, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sustentando que a manutenção do cárcere viola a homogeneidade e a proporcionalidade da medida. Requer, assim, a concessão de medida liminar para a expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17330064). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17491430). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17520026) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Colhe-se dos autos, notadamente das peças do Inquérito Policial nº 216/2023, que a imputação refere-se a fato de extrema gravidade ocorrido em
16 de dezembro de 2023
, no Bairro Bandeirantes, em Cariacica/ES. Segundo a denúncia, o paciente, em comunhão de desígnios com o corréu Joeverson Vital Elias (vulgo "Das Neves"), teria ceifado a vida de
Nathan Tiago Binda Cardoso
. A motivação do crime, classificada como torpe, estaria atrelada a uma espécie de "justiçamento" ou "tribunal do tráfico", uma vez que a vítima, usuário de entorpecentes, estaria praticando furtos de fios de cobre na região dominada pelos acusados, desagradando a organização criminosa local.

Nesse sentido, a materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a brutalidade da execução, tendo a vítima sido espancada até a morte com o uso de instrumentos contundentes (pedaços de madeira), o que denota,
a priori
, a periculosidade concreta dos agentes e o
modus operandi
bárbaro empregado.

No tocante à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, calcada na suposta invalidade do reconhecimento fotográfico, entendo que a tese demanda aprofundamento incompatível com a via liminar. Não obstante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC e HC 712.781/SC) de que o reconhecimento fotográfico isolado não serve para fundamentar a condenação, há que se realizar o devido
distinguishing
para fins de prisão cautelar. No caso em tela, os elementos indiciários não parecem repousar
unicamente
no ato de reconhecimento formal, mas em um contexto probatório mais amplo, que inclui depoimentos de testemunhas (como a irmã da vítima) relatando ameaças pretéritas perpetradas pelos acusados em razão dos furtos na região.

Ademais, a identificação do paciente não se deu em relação a um desconhecido aleatório, mas sim vinculada a indivíduos que exerciam domínio e vigilância na localidade ("bocas de fumo"), o que confere maior verossimilhança aos indícios coletados pela autoridade policial. Portanto, nesta fase de cognição sumária, entendo presente o
fumus comissi delicti
suficiente para autorizar a manutenção da custódia, não havendo nulidade patente que justifique a soltura imediata
in limine
.

Quanto ao
periculum libertatis
e aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou adequadamente a necessidade da prisão na
garantia da ordem pública
. A
gravidade concreta do delito
, homicídio qualificado praticado mediante
espancamento brutal por vingança
, e a ousadia demonstrada pelos agentes ao instituírem um "tribunal de exceção" para punir desafetos na comunidade, revelam periculosidade social incompatível com a liberdade provisória.

Sobre o alegado excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade.

Assim, embora o paciente esteja preso há mais de um ano, trata-se de feito que apura crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de mandados e oitivas complexas. A frustração de audiências, por si só, não denota desídia magistral automática, devendo ser aferida no mérito se houve inércia estatal injustificada, o que não se depreende de plano nesta análise preambular.

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência e trabalho), por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)